Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700337-94.2019.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS (COMPRADORES) DE LOTES NO LOTEAMENTO RURAL ESTANCIAS VILA RICA AGRAVADO: MARINA CUNHA COSTA DE OLIVEIRA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS (COMPRADORES) DE LOTES NO LOTEAMENTO RURAL ESTÂNCIAS VILA RICA em face do acórdão ao ID 34760856, proferido por esta 1a Turma Cível desta egrégia Corte de Justiça, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RATEIO DE DESPESAS, CONTRIBUIÇÕES OU TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CASO CONCRETO. LOTEAMENTO RURAL. ESFORÇOS PARA VIABILIDADE DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. DECLARAÇÃO EXPRESSA NO SENTIDO DE SE ASSOCIAR À APELADA. ACEITAÇÃO PATENTE DE SUAS REGRAS E CONVENÇÕES. REGULARIDADE DA COBRANÇA. VALORES PRATICADOS. PROVA PERICIAL. CONFIRMAÇÃO DE SUA LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. MENSAGEM VIA WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. AÇÃO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA. PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Observados os limites objetivos estabelecidos pelas partes após o devido processo legal, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em “condomínios de fato” no Distrito Federal, decorrentes de fracionamento de área rural, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos em área rural. 3. A circunstância de o loteamento em área rural encontrar-se administrado por associação de moradores não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no “condomínio de fato”, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 4. Verificada a expressa declaração de pleno conhecimento dos atos constitutivos da associação administradora, a manifestação de vontade no sentido de associar-se, assim como anuência às normas estabelecidas, incabível qualquer alegação de ilegalidade na cobrança, ainda que fosse o caso de exame sob o enfoque da liberdade de associação, nos termos estabelecidos pelas Cortes Superiores, máxime quando reconhecida, por prova pericial idônea, a legitimidade das quantias praticadas segundo os balancetes apresentados. 5. Sendo nítido o intuito exclusivo de localização da apelante em mensagem via aplicativo de celular, sem qualquer abuso ou conteúdo ofensivo, incabível a alegação da existência de dano moral. 6. Constatado o parcial provimento da ação principal em razão da prescrição de parte das parcelas vencidas, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência, já que recíproca. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. Em suas razões recursais (ID 35273938), a agravante aduz que o recurso adesivo ao ID 33184482, interposto tempestivamente, não foi considerado no acórdão recorrido. Alega que, nas razões do recurso adesivo, impugnou a gratuidade de justiça deferida à ora agravada. Requer, pois, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja julgado o recurso adesivo anteriormente interposto. A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (ID 36173571). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. A legislação que rege o agravo interno prevê o seu cabimento tão somente contra decisões monocráticas de autoria de membro de tribunais locais, regionais ou superiores. Por tal razão, acórdãos não podem ser impugnados por esta via. Sobre o tema, vale conferir o disposto nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil e 265 do Regimento Interno desta Corte: Código de Processo Civil Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Regimento Interno do Tribunal Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. No caso, muito embora se verifique que, de fato, foi interposto recurso adesivo por ocasião das contrarrazões e que este não foi apreciado pelo órgão julgador, cumpria à parte insurgir-se quanto a essa omissão pela via correta, qual seja, os embargos de declaração. Contudo, a parte ora agravante não opôs o referido recurso, deixando escoar seu prazo legal, e, posteriormente, interpondo o presente agravo. Convém destacar, ainda, que a interposição de agravo interno contra julgado de órgão coletivo configura erro grosseiro, o que impede a utilização do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, segue o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris: PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, não sendo admitido contra julgamento de órgão colegiado. 2. A apresentação de agravo interno em tal situação constitui erro grosseiro, não comportando, por isso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Mesmo que houvesse a possibilidade de recebimento como embargos de declaração, o recurso estaria intempestivo, pois protocolado após o prazo de 5 dias estabelecido no art. 1.023 do CPC/2015. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp 1661136/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 05/02/2019) Além disso, nem mesmo o prazo dos embargos de declaração foi considerado, de tal sorte que, sob qualquer ótica, se mostra inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Assim, considerando que o referido agravo interno pretende a reforma de acórdão proferido pelo Colegiado da 1a Turma Cível, não há dúvida quanto a sua manifesta inadmissibilidade. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC, pela sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora